Tribunal: CARF
Processo: 11020.721377/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 26.
Nos termos da Súmula Carf no 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721377/2014-98
ACÓRDÃO
2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUI FRANCISCO BOHN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO
CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 26.
Nos termos da Súmula Carf no 26, a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
2
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a]
integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Weber Allak da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1012-1016):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls.
785 a 790, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-
calendário 2010, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$527.503,07, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme consta do auto de infração, o imposto decorre de omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
3
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme termo de
verificação fiscal.
O enquadramento legal consta do auto de infração.
No termo de verificação fiscal, fls. 793 a 807, a fiscalização apresenta a motivação
do lançamento. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL Em 30/09/2013, a Fiscalização emitiu o Termo no
01, fls. 169 a 191, pelo qual cientificou o contribuinte das tentativas fracassadas
de entrega da intimação inicial, da intimação por Edital, das informações obtidas
via RMF, incluindo planilha anexada àquele Termo contendo depósitos/créditos
bancários, cuja origem foi intimado a comprovar, bem como o intimou a
apresentar Declaração de Imposto de Renda relativa ao ano-calendário 2010.
Em resposta, o contribuinte declarou que:
- não tem como comprovar a origem dos créditos/depósitos bancários efetuados
em sua conta, pois foi "enganado" por um agiota de nome Claudiomiro Debarba;
- que foi coagido por Claudiomiro Debarba a fazer abertura de contas correntes,
diversas emissões de cheques, depósitos, pedidos de cartões de crédito;
- que não efetuou entrega de declaração de imposto de renda relativa ao ano-
calendário 2010, pois não alcançou renda suficiente, uma vez que seus
rendimentos nunca foram superiores a um salário mínimo e meio.
Para corroborar o alegado, anexa cópia da petição inicial do processo
101/1.12.0001747-7 que tramita na Comarca de Gramado/RS, pelo qual intenta
ação de nulidade de títulos e desconstituição de negócio usurário.
Diante das alegações e do teor do referido processo, foram requisitados aos
bancos:
- cópia de documentos de depósito (cheques/TED's) efetuados em contas
corrente, poupança e de investimentos;
- identificação das contas (banco - agência e titular) de origem dos
depósitos/créditos efetuados);
- identificação das contas (banco - agência e titular) de origem dos débitos e
transferências efetuados).
Por meio dos documentos apresentados, verificou-se que em todos os cheques e
retiradas via caixa há a assinatura do contribuinte.
De posse das informações bancárias no formato da Carta Circular BACEN
3.454/2010, a fiscalização efetuou batimento de dados, para expurgar valores
relativos a empréstimos, cheques devolvidos, transferências entre contas de
titularidade do contribuinte, como também para identificar a existência de um
possível elo comum na origem dos depósitos efetuados nas contas bancárias do
contribuinte.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
4
A fim de verificar qual a natureza dos créditos/depósitos efetuados em contas do
contribuinte, foram selecionados 8 (oito) contribuintes pessoa física e 8
(oito)contribuintes pessoa jurídica, para os quais foi aberto procedimento fiscal de
diligência.
De acordo com a resposta do diligenciado David Paraguassú Paiva, fls. 634 a 645,
os cheques por ele emitidos foram para pagamento de automóvel adquirido de
Rui Francisco Bohn. Caso semelhante é relatado por Scheila Bitencourt, fls. 648 a
651, que declara ter emprestado cheques para que um amigo comprasse veículo
do Sr. Rui.
Alguns diligenciados emitiram cheques ao portador para pagamento de contas
relacionadas a suas atividades, e tais cheques foram repassados a terceiros que
presumivelmente também os repassaram, sendo depositados na conta do Sr. Rui.
São eles:
Hotel Bavária Ltda, Denise Chemale Berger, Fernando Garcia, Irmã Bertolucci
Peccin, Pérgula Empreiteira de Mão de Obra Ltda, Suzana Arisi ME e Liga Turismo
Ltda.
Para as empresas Gelson dos Santos Telles, Mobel Haus Ltda e Tatiana Freitas -
ME, as intimações foram devolvidas, pois o Correio não encontrou os
destinatários.
O Sr. Remi Debarba, em resposta à intimação, declara que o valor depositado na
conta do Sr. Rui deve-se a cheque emitido por ele, em função de contrato de
mútuo verbal celebrado entre as partes.
O contribuinte foi inquirido pessoalmente, constando a íntegra do depoimento
prestado em Termo às folhas 751 a 755.
Foram ouvidos o gerente da conta do contribuinte no Banrisul Geraldo Arlindo
Florim Frota, CPF 309.662.130-68, Termo às fls. 756 a 759, e a gerente geral da
agência Prime do Bradesco em Gramado, Sara Adriana Jacques, CPF 525.687.170-
68, Termo às fls. 760 e 761.
A fiscalização constatou que nas fichas cadastrais dos bancos em que o
contribuinte manteve conta, o endereço informado é o do Pórtico de Gramado,
onde fica a empresa Bohn Tapetes, sendo a ocupação informada gerente
comercial da Bohn Tapetes.
Da análise dos créditos/depósitos bancários efetuados nas contas correntes do
contribuinte, a fiscalização fez as seguintes observações:
- depósitos e compensação de cheques cujas agências de origem do emitente
reportam-se a vários estados do Brasil ( SP-RJ-BA-PB-CE-SC-DF entre outros), a
indicar venda de produtos a turistas;
- declaração de pessoas que emitiram cheques que foram depositados com o fim
de pagamento de venda de veículos efetuada pelo contribuinte.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
5
O contribuinte foi mais uma vez intimado a apresentar a declaração de ajuste
anual do exercício em análise e a identificar quais depósitos seriam referentes ao
recebimento de valores relativos ao comércio de veículos e artigos de pele. Em
resposta, o contribuinte declara:
- não efetuou a entrega da declaração de imposto de renda do ano-calendário
2010, porque seus rendimentos mensais nunca foram superiores a um salário
mínimo e meio, conforme já havia declarado em resposta ao Termo de Início de
Ação Fiscal;
- não comercializou veículos, somente comprou e vendeu alguns que utilizava
para uso próprio, não tendo condições de comprovar quais foram;
- com relação ao comércio de artigos de pele, declara ser artesão, utilizando-se do
alvará do filho, desta forma está isento de fornecer nota fiscal.
Considerando que simples alegações desprovidas de lastro não servem como base
para comprovação de origem de depósitos/créditos bancários, foi considerado
que os valores depositados/creditados nas contas correntes do autuado,
presumivelmente, representam rendimentos da pessoa física, auferidos no ano-
calendário de 2010 e não oferecidos à tributação.
Cientificado do lançamento em 23/05/2014, fl. 810, em 20/06/2014, fl.
814, o contribuinte apresenta a impugnação às fls. 814 a 822, a seguir
substanciada, instruída com os documentos de fls. 823 a 985.
IMPUGNAÇÃO É pessoa simples que foi vítima de fraude bancária e estelionato.
Tramita processo judicial de n° 101/1.12.0001747-7 na 2a Vara judicial da
Comarca de Gramado, sendo Ação Declaratória de Nulidade de Títulos e de
Desconstituição de Negócio Usurário, tal informação já consta nos autos do
processo administrativo, comprovando-se a fraude e estelionato a qual o autuado
fora submetido.
O autuado fora mais uma vítima do estelionatário Claudiomiro Debarba, o qual é
parte ré no processo judicial supra citado, e também fora vítima de fraude
bancária pelo gerente do banco Banrisul Geraldo Arlindo Florim Frota, que
mediou transações nas contas referidas no processo administrativo.
Não imaginou que um pedido de empréstimo bancário fosse acarretar tamanha
desordem em sua vida, vejamos que por diversas vezes fora induzido pelo próprio
gerente e pelo "agiota" a abrir contas em outros bancos, movimentar a conta com
cheques que lhe eram liberados e a emprestar a sua conta para depósitos de
cheques de terceiros, também vítimas de estelionato e fraude.
As conclusões apresentadas quanto à análise do processo administrativo são de
que os depósitos bancários se apresentam, inicialmente, como simples indícios de
omissão de rendimentos, não havendo provas concretas de culpa ou dolo do
autuado.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
6
O autuado fora vítima da má-fé de um funcionário bancário. O próprio gerente
ofereceu os serviços de um agiota, caracterizando fraude bancária seguida de
estelionato.
Não há caracterização de culpa ou dolo do autuado. Esse de boa-fé procurou sua
agência bancária para realizar um empréstimo, sendo vítima dos acontecimentos.
O fisco não aceitou os argumentos apresentados, mas não provou o dolo do
contribuinte.
O contribuinte sempre apresentou as declarações e, unicamente em 2010, visto
que sua contadora informou não ser necessário, deixou de apresentar. O
contribuinte tem residência fixa, trabalha esporadicamente ajudando os filhos
com artesanato, não é dono de empresa, é um simples empregado, necessitou de
empréstimo bancário, foi até seu gerente de conta no Banrisul e foi apresentado a
uma terceira pessoa (agiota), e o próprio gerente intermediou as transações.
Em análise ao processo administrativo, ocorreram informações totalmente
desencontradas dos contribuintes intimados quanto ao esclarecimento dos
cheques depositados em conta do autuado e havendo predominância na menção
ao nome Claudiomiro Debarba.
Geraldo Arlindo Florim Frota, o gerente do Banrisul, apresentava ao agiota as
pessoas que não conseguiam empréstimo no banco. Em seu depoimento, o
gerente declarou que fazia o controle dos cheques em planilha contendo valores e
datas. Não é normal que isso ocorra dentro de uma agência bancária. Pode-se
concluir que Geraldo era o tesoureiro do agiota.
A Receita deve investigar o contribuinte Claudiomiro Debarba e as transações
feitas por Geraldo Arlindo Florim Frota, visto que isso é essencial para a resolução
do caso.
Independentemente do discutido, os depósitos bancários, por eles mesmos, não
constituem fato gerador do Imposto de Renda por não representarem aquisição
de disponibilidade de renda ou proventos de qualquer natureza.
Nos termos do art. 142 do CTN, é de competência exclusiva do agente lançador,
identificar a renda consumida, o aumento da riqueza ou benefício econômico de
qualquer ordem.
A mera circunstância da titularidade da conta bancária é insuficiente ao emprego
da presunção. A titularidade de conta bancária, por si só, não equivale à
propriedade dos recursos depositados.
Cabe ao Fisco fazer esta distinção, eis que a lei expressa a obrigação da
identificação do "efetivo titular" (expressão constante do §5°), pois os contratos
de depósito bancário, por si só, não são oponíveis ao Fisco.
As pessoas físicas não são obrigadas a fazer escrituração de seu movimento
financeiro.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
7
O lançamento assim constituído só é admissível quando ficar comprovado o nexo
causal entre o depósito e o fato que representa omissão de rendimentos,
devendo-se efetuar a comparação entre os arbitramentos com base em depósitos
bancários e na renda consumida, para adotar-se modalidade mais favorável ao
contribuinte.
Os cheques de terceiros depositados referiam-se a esquema de recebimento do
agiota, e mais, os próprios cheques do autuado serviam para pagamento de juros
abusivos, não houve aqui aumento de capital ou renda consumida.
É hábil e idônea a declaração prestada pelo investigado, pessoa física, afirmando
que os depósitos bancários vieram de forma fraudulenta a sua conta, sem seu
consentimento e sem sua percepção, por meio de estelionatário, sendo o autuado
apenas vítima de toda a situação.
Não é o contribuinte que tem de provar contra as alegações do auto, cabe a ele
contradizer o auto, e este poder de contradizer não inverte o ônus da prova,
porquanto todo o direito civilizado só admite que um fato seja alegado mediante
forte embasamento e fundamentação, para constituir direito; não diferente é o
auto de lançamento, em que o fiscal preparador deve fazer a exigência com
sólidas bases, não bastando a simples alegação e deixar que o contribuinte prove
o contrário, se puder. Isso seria violação ao devido processo legal.
Por fim, requer:
- cancelamento do débito fiscal;
- a investigação dos contribuintes Claudiomiro Debarba e Geraldo Arlindo Florim
Frota, visto que são fontes essenciais para resolução deste caso;
- que seja ainda enviado o inteiro teor deste processo administrativo ao
Ministério Público Federal, para que este proceda à denúncia de estelionato de
Claudiomiro Debarba e Geraldo Arlindo Florim Frota.
JUNTADA DE PROVAS Em 19/08/2014, o contribuinte volta a comparecer aos
autos, apresentando os documentos às fls. 994 a 1003, entre os quais o parecer
da Juíza Leiga Sofia Zat Haas, datado de 06/08/2014, nos autos do processo no
101/3.12.0001513-4 do Juizado Especial Cível – Comarca de Gramado, no qual
reconhece a prática ilegal de agiotagem por parte de Claudiomiro Debarba.
A DRJ deliberou (fls. 1011-1023) pela impugnação da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
8
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 1030-1037),
reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários sem origem comprovada.
Os fundamentos normativos da controvérsia aqui analisada encontram-se ao artigo
42, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
9
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Os dispositivos acima estabelecem regras para a identificação e tributação de
receitas e rendimentos não declarados pelo contribuinte. Em síntese, preveem que se caracteriza
como omissão de receitas a existência de valores em contas bancárias de titularidade do
contribuinte, quando este não comprovar a origem dos recursos. A comprovação deverá se dar
mediante intimação do contribuinte que apresentará documentação hábil e idônea.
Nos termos das Súmulas CARF n. 26 e 32, a omissão caracteriza-se mediante a
comprovação, por parte do Fisco, da existência de depósitos cuja origem não seja justificada pelo
contribuinte. Dispensa-se, inclusive, a autoridade fiscal de comprovar que a renda identificada foi
consumida:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
De outro lado, como o processo administrativo tributário desenvolve-se
dialeticamente, o que se espera do contribuinte para que se possa afastar a cominação fiscal é que
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
10
traga aos autos documentos hábeis (providos de todas as formalidades exigidas pela lei) e idôneos
(lastreados por fatos) que permitam identificar inequivocamente:
(i)
a que título os créditos foram efetuados na conta bancária; e
(ii)
a fonte do crédito, seu valor e data.
A este respeito, exige-se que o contribuinte correlacione em suas peças de defesa
os valores que pretende comprovar com os documentos que se destinam a esse fim. A relação
deve ser feita depósito a depósito, apontando-se as coincidências de data e valor, de modo a se
afastar qualquer possibilidade de os depósitos terem origem em fatos diferentes daqueles
indicados pela documentação. É por isso que não socorre ao contribuinte efetuar alegações
genéricas.
Veja-se, ainda, que provar não é apenas juntar documentos contábeis, contratos e
notas fiscais aos autos. Como explica Fabiana Del Padre Tomé: “[...] para provar algo [não] basta
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o fato probando.” (A prova no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2008. p. 179)
Acerca dos argumentos trazidos pelo recorrente em segunda instância,
considerando que são os mesmos apresentados em Impugnação, adoto os fundamentos do voto
condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Esclareça-se que o lançamento se revestiu de todas as formalidades exigidas no
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.”
Cabe ressaltar que o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, especifica como
hipóteses de nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa, as quais não se aplicam ao presente procedimento fiscal.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
11
Veja-se o que determina o art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.”
Uma vez formalizado o crédito tributário pelo lançamento, é facultado ao
contribuinte aceitá-lo ou discordar da exigência, instaurando-se, no último caso, a
fase litigiosa do procedimento.
Observe-se que no auto de infração, o contribuinte é intimado a recolher ou
impugnar o débito apurado. A impugnação ora analisada é prova de que o direito
de defesa está sendo exercitado e de que não foi cerceado.
Por sua vez, nada há que demande o saneamento previsto no art. 60 do Decreto
no 70.235, de 1972. Pelo que consta dos autos, não se verificam irregularidades,
incorreções nem omissões que prejudiquem a compreensão do lançamento e a
elaboração pelo contribuinte de sua defesa.
PROVAS
Na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o direito.
Assim, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo
legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo,
por sua vez, cabe apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que
demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a
imputação da irregularidade apontada. Ao julgador administrativo-tributário,
somente cabe complementar e ir em busca de provas para formar o seu livre
convencimento.
Os arts. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.” § 5o - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre,
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
12
com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior.
§ 6o - Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância.
Da leitura do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, tem-se que o contribuinte
deve apresentar juntamente com a impugnação as provas que possuir de modo a
fundamentar as suas alegações, admitindo-se a sua juntada posteriormente
somente quando comprovada pelo menos uma das hipóteses descritas nas letras
“a” a “c”, transcritas. No caso, acolhe-se o documento juntado tendo em vista ter
sido emitido após transcorrido o prazo para a apresentação da impugnação.
Assim, a respeito das determinações acerca da produção de provas e com relação
ao presente processo, pode-se afirmar que este voto considera todas as provas
apresentadas pelo contribuinte até o presente momento e que o defendente não
formulou quaisquer pedidos de diligência ou perícia com observância das
exigências da legislação específica (art. 16, inc. IV e § 1o do Decreto no 70.235, de
1972). A mais, não há como admitir pedido de realização de diligência quando
esse vise, tão-somente, à transferência da produção de provas para a autoridade
administrativa.
Na espécie, verifica-se constar nos autos elementos para a formulação da livre
convicção desta julgadora, em consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, sendo prescindível diligência.
ATIVIDADE VINCULADA
Cumpre ressaltar que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a
legislação tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é
defeso aos agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às
orientações estabelecidas na legislação tributária.
Em relação aos julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que
entende virem ao encontro da tese da defesa, cumpre observar que as decisões
daquele colegiado não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo (art. 100 do CTN).
Esclareça-se que as decisões do CARF só serão aplicadas, nos julgamentos
administrativos de primeira instância, no caso de existência de súmula vinculante
que preencha as condições previstas no art. 75 do Anexo I da Portaria MF no 256,
de 22 de junho de 2009 e desde que aplicável ao caso em exame no processo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O impugnante contesta a presunção de que os valores creditados em sua conta de
depósitos sejam considerados de ofício rendimentos omitidos.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
13
Registre-se, entretanto, que o procedimento fiscal observou, fielmente, a
legislação vigente sobre o assunto. Como preceitua o CTN, em seu art. 113, a
obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, e este, consiste na
situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência, conforme
disposto no art. 114 do mesmo diploma legal.
O CTN define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o fato gerador, a
base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda
não se dá só sobre rendimentos reais mas, também, sobre rendimentos
arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis. (Grifos acrescidos)
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo, não são
os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos
por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe, acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
14
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00(oitenta mil reais).
(...)§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou
de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas ( juris tantum). Denomina-se presunção juris et
jure aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário
nem impugnação;
diz-se que a presunção é juris tantum quando a norma legal é formulada de tal
maneira que a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
15
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa). Caberia, portanto, ao
contribuinte apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas
contas-correntes.
Corroborando com tal entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in
“Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas”, JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se,
afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo,
a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
e omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
O contribuinte alega que os depósitos bancários em suas contas são decorrentes
de transações efetuadas por agiota, mediadas pelo então gerente de sua conta no
Banrisul. Argumenta que foi induzido pelo gerente e por Claudiomiro Debarba a
abrir contas em outros bancos, movimentar a conta com cheques que lhe eram
liberados e a emprestar suas contas para depósitos de cheques de terceiros,
também vítimas de estelionato e fraude.
O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser
comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta
bancária de terceiros. Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em
contrário, o que se deposita na conta de determinado titular a ele pertence.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
16
Em decorrência do alegado pelo contribuinte, a fiscalização buscou elucidar a
natureza dos depósitos bancários, por meio de intimações a emitentes dos
cheques e por meio de entrevistas ao contribuinte e aos gerentes dos bancos.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, foram selecionados oito
contribuintes pessoa física e oito contribuintes pessoa jurídica. De acordo com a
resposta do diligenciado David Paraguassú Paiva, fls. 634 a 645, os cheques por
ele emitidos foram para pagamento de automóvel adquirido de Rui Francisco
Bohn. Scheila Bitencourt, fls. 648 a 651, declarou ter emprestado cheques para
que um amigo comprasse veículo do Sr. Rui.
A fiscalização, da análise dos documentos bancários, apurou, conforme relatado à
fl. 805, que houve depósitos e compensação de cheques provenientes de agências
de vários estados do Brasil, indicando possível venda de produtos a turistas.
A fiscalização, fls. 762 a 764, intimou o contribuinte a comprovar mediante
documentação hábil e idônea, compatível em data e valor, a origem dos
créditos/depósitos efetuados em contas bancárias de sua titularidade e que
seriam relativos ao recebimento de valores pertinentes a comércio de veículos e
artigos de pele. Em sua resposta, o contribuinte afirma que não comercializava
veículos a fim de auferir lucros e que não ficou com documentos de registro de
algum ou alguns veículos de uso próprio que possa ter vendido nesse período.
Com relação ao comércio de artigos de pele, o contribuinte afirma que é artesão e
não está obrigado a emitir nota fiscal e que não possui registro contábil, não
sendo possível informar o valor dos depósitos referente à venda de artesanatos
(fls. 766 a 767).
No caso, houve o enquadramento no previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
é ônus do contribuinte a prova de que os valores depositados em suas contas se
tratam de rendimentos isentos ou não tributados, rendimentos tributáveis já
oferecidos à tributação ou, como alegado, que não lhe pertencem.
A ação declaratória de nulidade de títulos e de desconstituição de negócio
usurário cominadas com liminares de busca e apreensão e de arrolamento de
documentos, com liminar de antecipação de tutela para oitiva de testemunha
interposta
pelo
contribuinte
contra
Claudiomiro
Debarba
(processo
101/1.12.0001747-7 da 2a Vara Judicial da Comarca de Gramado) e o parecer
exarado nos autos do processo no 101/3.12.0001513-4 do Juizado Especial Cível –
Comarca de Gramado não comprovam inequivocamente e individualizadamente a
origem dos depósitos bancários.
Registre-se, ademais, que, conforme consulta de acompanhamento processual às
fls.
1007
a
1009
a
ação
judicial
retromencionada
interposta
pelo
contribuinte(processo 1.12.0001747-7 da 2a Vara Judicial da Comarca de
Gramado) foi extinta nos termos do art. 267, § 1o do CPC.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
17
O sujeito passivo do imposto de renda é a pessoa física ou jurídica que tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
(art. 121 do Código Tributário Nacional, CTN).
No caso, não se verifica a existência de procurações para que terceiros
movimentassem as contas bancárias do contribuinte. Os cheques emitidos que
instruem os autos foram assinados pelo contribuinte. O próprio contribuinte
afirma que emitiu cheques para pagamentos de empréstimo obtido.
O impugnante é titular das contas bancárias objeto da ação fiscal, fato esse
inconteste. Assim, sendo o fato gerador do presente lançamento a omissão de
rendimentos apurada em decorrência dos depósitos efetuados nas referidas
contas, sem a devida comprovação da origem, o interessado é o sujeito passivo
com relação a tais rendimentos, pois tem relação pessoal e direta com a situação
que constituiu o fato gerador.
Simples alegação de que transitou por sua conta valores de terceiros desprovida
da comprovação da materialidade do fato não tem o condão de elidir o
lançamento.
A comprovação dos depósitos bancários deve ser efetuada com a apresentação
de documentação que permita identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza de tais depósitos. Diante da alegação de que se tratam de valores de
terceiros ainda é necessária a comprovação da efetiva transferência de
numerário, saindo do patrimônio do impugnante e ingressando no da pessoa
indicada como seu proprietário.
O contribuinte não demonstrou e comprovou quais valores lhe pertenciam e
quais, conforme alegado, pertenciam a terceiros e somente transitaram por suas
contas ou quais seriam decorrentes de empréstimos.
Os contribuintes são obrigados a manter em boa guarda e ordem todos os
documentos que se refiram aos atos e às operações que contribuíram para
modificar sua situação patrimonial durante os períodos decadencial ou
prescricional das eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
No tocante aos valores lançados, o interessado, nem antes da autuação, nem ao
apresentar a impugnação, logrou comprovar mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos valores apontados pela fiscalização.
A responsabilidade por infração à legislação tributária independe da intenção do
agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado (art.
136 do CTN).
A autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não se pode furtar ao cumprimento
das determinações da legislação tributária, pois sua atividade é plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do
art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional –
CTN).
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721377/2014-98
18
[...]

Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1069
DF CARF MF
Original